Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LEGITIMIDADE DA UNIÃO. AFASTADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1150. STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação. Preliminar rejeitada.

3. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Entendimento fixado no Tema 1150 pelo STJ.

4. O termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da verba sacada, o que, no caso, ocorreu em 08/10/1997, quando a autora procedeu o levantamento dos valores depositados em sua conta PASEP em decorrência de sua aposentadoria. Considerando que a ação foi ajuizada somente em 03/11/2021, quando transcorridos mais de 24 anos da ciência do direito violado, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

5. Agravo conhecido e provido.